Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-05.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PREVENÇÃO – Julgamento de ação anulatória anterior (1005402-21.2016.8.26.0637) que discutia diversas multas aplicadas pelo TCE ao Embargante (ex-prefeito municipal de Tupã) pela Colenda 10a Câmara de Direito Público – Prevenção desta Câmara, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PREVENÇÃO – Julgamento de ação anulatória anterior (1005402-21.2016.8.26.0637) que discutia diversas multas aplicadas pelo TCE ao Embargante (ex-prefeito municipal de Tupã) pela Colenda 10a Câmara de Direito Público – Prevenção desta Câmara, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.